Tribunal: TJDFT
Processo: 0747986-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747986-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIMAR LEAL PACHECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por LUCIMAR LEAL PACHECO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A recorrente apresentou a petição de ID 55291660, requerendo a desistência do recurso inominado interposto em razão da perda do objeto recursal. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito